Tribunal: TJSP
Processo: 0009519-04.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
HABEAS CORPUS – Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e embriaguez ao volante (artigos 303 e 306 da Lei no 9.503/97) – Pleito de revogação da prisão preventiva – Liberdade provisória concedida durante o trâmite do writ – Perda do objeto – Pedido prejudicado.